Tribunal: STF
Processo: ARE 1390299
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, XXXIX E XLIII, DO TEXTO MAGNO. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a própria Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XLIII, equiparou o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, junto a outros delitos extremamente graves, como a tortura e o terrorismo, atribuindo-lhes um tratamento mais rigoroso, com consequências diferenciadas e mais gravosas àqueles que praticarem tais condutas. Precedentes.



    2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o exame de eventual ofensa aos demais preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.